Tribunal: STF
Processo: ARE 1488459
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma. Precedentes. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.